Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745199-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB CINEMA PRODUCOES LTDA AGRAVADO: EZZE SEGUROS S.A., PRO AFFINITE CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pela autora BSB Cinema Produções Ltda contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (autos n. 0737559-38.2024.8.07.0001, id 212829671) que, na Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a autora movimentou altos valores oriundos de fomento à cultura da ANCINE e transferiu montantes consideráveis aos sócios da empresa, conforme os seguintes termos do dispositivo da decisão: “Tendo em vista os altos valores movimentado pela autora, apenas oriundos de fomento à cultura da ANCINE, bem como os valores transferidos aos sócios, conforme IDs 209869437, 209869438 e 209869439, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, fica a parte intimada para recolher as custas iniciais, o prazo de 15 (quinze) dias. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes.” Aponta que a decisão agravada se baseou em valores recebidos de projetos de anos anteriores, datados de 2019; 2020; 2017 e 2023, bem como não considerou os reflexos da pandemia e as despesas com a ocorrência do acidente. Assevera que comprovou aritmeticamente que os valores recebidos foram utilizados para pagamento dos custos das filmagens, estando a agravante, atualmente, sem recursos e meios de adimplir as custas e despesas processuais. Aduz que o lucro da agravante advém de uma pequena parte da fração do investimento do filme, além disso, alega que no infortúnio do acidente durante as filmagens, envolvendo vítimas, houve muitas despesas extras da produção, mais de R$ 440.000,00, que a seguradora se nega a cobrir (objeto da ação de origem). Destaca que tomou 03 (três) empréstimos bancários para terminar a fase de filmagem do filme, sendo que com a ausência do pagamento de seguro, a agravante passa por sérias dificuldades financeiras. Requer, assim, liminarmente o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme os termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em que pese se tratar de pedido de pessoa jurídica, não se pode olvidar que, conforme Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". À vista disso, à pessoa jurídica não basta a mera alegação de ausência de possibilidade de arcar com as despesas processuais, pois não existe a presunção de hipossuficiência como há em face da pessoa natural. Portanto, cabe-lhe comprovar mediante documentos hábeis não possuir condições de arcar com os encargos processuais, porquanto a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas se trata de medida excepcional. Nesse cenário, é certo que em 2023, a empresa/agravante distribuiu aos sócios R$ 393.714,68 (trezentos e noventa e três mil e setecentos e quatorze centavos e sessenta e oito centavos), conforme informado pela própria agravante, contudo, vale ressaltar que seu balancete, referente ao ano de 2024 (id 212591375, f. 2), aponta para um débito de R$ 69.151,98 (sessenta e nove mil e cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos). Além disso, conforme devidamente comprovado nos autos de origem, em razão do grave acidente ocorrido em 16/07/2023, envolvendo os participantes do elenco do filme produzido pela produtora/agravante (id 209869422), houve prejuízos de monta (R$ 441.064,84), o qual abalou severamente suas finanças (id 209870332, autos de origem), demonstrando, por conseguinte, sua hipossuficiência. Ressalto que a Agravante é uma empresa cultural que tem recursos limitados e cada projeto tem suas contas individuadas. Além do que, analisando a declaração de informações socioeconômicas e Fiscais da agravante (id 65608274), considerando os prejuízos advindos do acidente, nota-se que a empresa deteve um saldo em caixa muito baixo (id 65608274), ponderando suas despesas ordinárias e extraordinárias. De forma que, no caso, apesar da concessão da gratuidade alcançar o próprio mérito recursal, a agravante carreou aos autos provas fidedignas de sua hipossuficiência que sustentam os requisitos inerentes ao seu pedido liminar, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, nessa fase perfunctória, sem se afastar do crivo do contraditório no tempo processual adequado, observo que os fundamentos apontados pelo agravante amparam a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital